Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-62.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA ESCRITA HÁBIL AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado.
II. Na ação monitória, a falta de oposição de embargos induz à constituição do título judicial de pleno direito e à incursão automática na fase executória, de acordo com o artigo 701, “caput” e § 2o, do Código de Processo Civil.
III. A constituição do título judicial resulta da omissão do demandado quanto ao oferecimento dos embargos e impede a invocação de matéria defensiva no plano recursal.
IV. Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias atendem aos requisitos legais para o exercício da ação monitória, na medida em que emprestam alto grau de convicção sobre o vínculo contratual, sobre a entrega das mercadorias e sobre o valor do débito.
V. Consoante a inteligência dos artigos 331 e 397 da Lei Civil, em se cuidando de obrigação expressamente disciplinada quanto ao tempo, lugar e forma de pagamento, o seu inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, sendo prescindível, para esse fim, a sua notificação, providência de resto incompatível com a mora ex re.
VI. Por não traduzir majoração do débito, servindo tão-somente como expediente de preservação da identidade da moeda ao longo do tempo, a correção monetária possui neutralidade jurídica que a torna imanente a qualquer pagamento realizado fora do tempo convencionado ou legalmente estabelecido, prescindindo, inclusive, de pedido do autor, nos termos do artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
VII. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.